Tribunal: TJDFT
Processo: 0719552-06.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-23
Data de publicação: 2021-10-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA COLETIVA. INTERESSE DA UNIÃO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL.

1 Tendo a União manifestado expressamente seu interesse no feito, compete à Justiça Federal decidir sobre essa questão (Súmula 150 do STJ).

2. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.